Tribunal: TJDFT
Processo: 0743982-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743982-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO PACIENTE: CARMEN LENIR GOMES ALMEIDA AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, por meio do qual o STJ informa decisão proferida pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas que, no RECURSO EM HABEAS CORPUS no 192324/DF (2024/0004485-0), interposto pela Defesa particular, negou provimento ao recurso em habeas corpus (ID. 56062924 - Pág. 1 a 13). Trânsito em julgado ocorrido 19/02/2024, conforme certidão expedida pelo Superior Tribunal de Justiça (73057592 - Pág. 2) Assim, intime-se a Defensoria Pública e o Ministério Público para tomarem conhecimento do teor da Decisão (ID. 68655187) e se manifestarem, caso queiram. Após, concluso. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator